Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708990-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE SOARES DA NOBREGA RECORRIDO: BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ANDRE SOARES DA NOBREGA, contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 61620832). É o breve relato. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente anexou ao recurso inominado apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 61620828 e 61620829), deixando de comprovar o recolhimento das custas recursais. Por meio do despacho de Id. 61646463, a parte recorrente foi intimada para comprovar o devido recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, o recorrente argumentou, por meio da petição de ID 61716983, que acessou o site deste Tribunal e que gerou a guia a partir do link relativo ao campo específico para os recursos nos Juizados Especiais, não havendo qualquer referência ou explicação acerca da emissão de outra guia. Por este motivo, postulou prazo adicional para o recolhimento do preparo recursal. Nada a prover quanto a petição de ID 61716983, é dever da parte, na pessoa de seu advogado, comprovar o adequado recolhimento do preparo recursal, este compreendido pelas custas iniciais e preparo do recurso. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais traz o seguinte regramento: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Conforme verificado, o recolhimento das custas recursais deve ser realizado mediante o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, o que não restou comprovado pelo recorrente. Ademais, em que pese alegar erro dos sistemas informatizados, não anexou comprovante de que houve alguma inconformidade no sistema quando emitiu a guia, o que impede o acolhimento do pedido. Destaca-se que caberia à advogada do recorrente se certificar acerca da necessidade de emitir duas guias distintas, assim como determinado pelo art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e diligenciar em momento oportuno arca de eventual indisponibilidade, o que não ocorreu. Desse modo, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar o recolhimento da custa recursal, o que não restou atendido. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora